Tribunal: STF
Processo: ADI 6436
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 10.276/2015 DO ESTADO DO MATO GROSSO. VINCULAÇÃO DO SUBSÍDIO DE PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AO SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS XI E XIII, DA CF. PROEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Ação Direta não conhecida com relação ao art. 1º, § 3º, da Lei 10.276/2015, uma vez que, pelo decurso dos exercícios financeiros a que se destinava a aplicação desse dispositivo, ocorreu o exaurimento da eficácia da norma. Precedentes.



    2. A Jurisprudência da CORTE reconhece a inconstitucionalidade de leis que equiparam, vinculam ou referenciam espécies remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, em desrespeito à vedação do art. 37, XIII, da CF, especialmente quando pretendida a vinculação ou equiparação entre servidores de Poderes e níveis federativos diferentes. Precedentes.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.